Tribunal: TJDFT
Processo: 0700250-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 1o do Provimento no 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento no 54/2021 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
2. Incabível o arquivamento da execução fiscal, com base no art. 1o do Provimento no 13/2012 e no art. 2o do Provimento no 54/2021, antes da citação válida, porquanto esta constitui requisito indispensável ao aperfeiçoamento da relação processual (art. 239 do CPC), até para oportunizar o pagamento voluntário do débito.
3. No caso, conquanto o valor atualizado da causa seja inferior àquele definido na norma de regência, eventual arquivamento deve ser precedido da respectiva citação, sob pena de reduzir o Poder Judiciário a mero cadastro de inadimplentes.
4. Recurso conhecido e provido.